Tribunal: TJES
Processo: 0018101-74.2015.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018101-74.2015.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NOEDSON JOSE ARMANI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA EXECUTADA (EDP). ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, REDUZINDO O VALOR DAS ASTREINTES AO PATAMAR ÚNICO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DA MULTA. VÍCIO VERIFICADO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR A OMISSÃO, SEM, CONTUDO, CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO JUDICIAL DA MULTA (SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, FL. 113) E JUROS DE MORA SOMENTE A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A ASTREINTE. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 0018101-74.2015.8.08.0030

Embargante: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Embargado: NOEDSON JOSÉ ARMANI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA EXECUTADA (EDP). ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, REDUZINDO O VALOR DAS ASTREINTES AO PATAMAR ÚNICO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DA MULTA. VÍCIO VERIFICADO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR A OMISSÃO, SEM, CONTUDO, CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO JUDICIAL DA MULTA (SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, FL. 113) E JUROS DE MORA SOMENTE A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A ASTREINTE. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 257/292 do Volume 2), interpostos por EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (Embargante) contra o v. Acórdão (fls. 296/298 do Volume 2) proferido por esta c. Turma Recursal no processo em epígrafe, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado anteriormente interposto.

2.
O Acórdão Colegiado, em síntese, manteve a condenação por danos morais e reduziu as
astreintes
(multa cominatória) ao patamar único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3.
A Embargante alega omissão no julgado, sustentando a ausência de fixação dos parâmetros de correção monetária e juros de mora a serem aplicados sobre o valor das astreintes, o que gera insegurança jurídica na fase executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O cerne dos presentes aclaratórios reside na omissão do v. Acórdão Colegiado em estabelecer o termo inicial (
a quo
) para a atualização monetária do novo montante fixado a título de astreintes (R$ 5.000,00).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No mérito, assiste parcial razão ao Embargante, devendo os embargos ser acolhidos para sanar o erro material, porém sem alteração do resultado (efeitos infringentes).

6. Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a atualização da multa cominatória se dá da seguinte forma:

Correção Monetária da Astreinte: Incide desde a data do arbitramento judicial da multa (Decisão de fl. 113, Volume 1, datada de 14 de novembro de 2017), por ser mera recomposição do valor da moeda.

Juros de Mora da Astreinte: Incidem somente a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa ou confirma a multa em montante definitivo (v. Acórdão de fls. 296/298 do Volume 2, com trânsito em julgado certificado em 13 de setembro de 2021), dada a natureza coercitiva e não indenizatória da penalidade.

7. Acolhe-se, portanto, o vício de omissão para integrar o julgado com a fixação dos critérios de atualização, sem modificar o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. POSTO ISSO, e por tudo o mais que dos autos consta, voto no sentido de CONHECER dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, sem conferir-lhes efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada no v. Acórdão de fls. 296/298 do Volume 2, e determinar que a atualização da multa cominatória (astreinte, R$ 5.000,00) seja regida pelos seguintes critérios:

Correção Monetária: Deverá incidir a partir da data da Decisão que arbitrou a multa (fl. 113, Volume 1: 14 de novembro de 2017), pelos índices oficiais do TJES (INPC/IBGE).

Juros de Mora: Deverão incidir a partir do trânsito em julgado do v. Acórdão de fls. 296/298 do Volume 2 (fl. 149, Volume 2: 13 de setembro de 2021), à razão de 1% (um por cento) ao mês (Código Civil, art. 406 c/c art. 161, § 1º, do CTN).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)